Tribunal: TJMT
Processo: 0052913-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052913-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CARMELITO LOURENCO DA COSTA - CPF: 304.427.101-00 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO -

CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO AOS
TEMAS 810/STF E 905/STJ
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais.

2. Em se tratando de
condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiga Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: O,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMELITO LOURENÇO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 52913-28.2015.811.0041 Código: 1064416, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os embargos, para substituir o INPC pela TR no período de 30.06.2009 à 25.03.2015, bem como reconheceu como regular o cálculo apresentado pelo embargante à fl. 14, devendo a ação executiva apensa prosseguir nos termos desse comando judicial. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do artigo 85, §8o, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao embargado fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

O apelante defende em suas razões que a sentença que determinou a aplicação da TR no período de 30.06.2009 até 25.03.2015, se mostra ilegal por afronta ao art. 1o - F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, confrontando com as teses fixada no Tema 810 da Repercussão Geral - STF e Tema 905 dos Recursos Repetitivos – STJ.

Argumenta que a aplicação da TR com base na Lei n.11.960/2009 sempre foi tida por ilegal, visto que a TR como fator de correção monetária já havia sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça em decorrência do julgamento da ADIN 4357.

Diz que conforme contido na decisão firmada no Tema 810 da Repercusão Geral do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, restou consolidada a inaplicabilidade da TR, de modo que a atualização monetária deve observar a aplicação do IPCA-e a partir de 2001, revelando, de consequência, a ilegalidade do contido na sentença recorrida em razão da inobservância das teses firmadas nos Tribunais Superiores.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença para fins de julgar totalmente improcedentes os embargos, determinando que seja aplicada a tese jurídica contida no item

3.1.1 do Tema 905 (Condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos), fixando a aplicação do IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com a inversão da sucumbência, fixando-se os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução [id. 3471619 – pág. 01 à 05 e id. 3471620 – pág. 01 à 02].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 3471622 – pág. 01 à 03; id. 3471623 – pág. 01 à 03; id. 3471624 – pág. 01 à 03; id. 3471625 – pág. 01 à 03
].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dr. Dalva Maria de Jesus Almeira, absteve-se de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id.
4900232 – pág. 01]

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMELITO LOURENÇO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 52913-28.2015.811.0041 Código: 1064416, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os embargos, para substituir o INPC pela TR no período de 30.06.2009 à 25.03.2015, bem como reconheceu como regular o cálculo apresentado pelo embargante à fl. 14, devendo a ação executiva apensa prosseguir nos termos desse comando judicial.

Cinge-se dos autos que o
SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS E CARCERÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
, ajuizou a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Processo 32.361/1998 (Numeração única 5648-26.1998.811.0041 – Cód. 31287) perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
a qual foi julgada parcialmente procedente
“para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos filiados do Sindicato – autor, adicional por tempo de serviço calculados sobre 2% (dois por cento) do vencimento-base até o limite de 50% (cinquenta por cento); diferença de vencimentos paga a menor (5% de uma outra classe – intervalo de classe) e correção monetária dos vencimentos pagos em atraso, tudo a ser apurado em execução de sentença” [id.
3471638 – pág. 05 à 09; id. 3471639 – pág. 01 à 08].

A decisao singular foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso de Apelação n. 335/2002, sendo confirmada pela Terceira Câmara do Tribunal em 14/5/2003, cujo acórdão erstou assim ementado:

“EMENTA. REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA -

AÇÃO ORDINÁRIA — APELAÇÃO CÍVEL -

DESISTÊNCIA — RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO — VANTAGENS PECUNIÁRIAS SUPRIMIDAS OU NEGADAS PELO ESTADO —INADMISSIBILIDADE — SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e não será conhecido se houver desistência ou se aquele for declarado inadmissível ou deserto.

2. Estando devidamente comprovada a lesão a direitos dos servidores públicos, ratifica-se a sentença que ordena o pagamento das vantagens ilegalmente suprimidas pelo Estado”.

O Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso

promovou a execução da sentença em 11.07.2005, conforme id. 3471641 – pág. 04 e 05.

Na execução coletiva ajuizada o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução e apresentou o valor originárioque entende incontroverso no mês de abril de 2005 (e não em dezembro de 2004 como fez o Sindicato). Os embargos estão pendentes de julgamento.

Por sua vez, o autor
CARMELITO LOURENÇO DA COSTA
ajuizou a Execução (Cumprimento) de Sentença n. 44216-18.2015.811.0041 – Cód. 1045660, oposto por dependência ao processo pr
incipal n. 32.361/1998 (Numeração única 5648-26.1998.811.0041 – Cód. 31287), onde a parte exequente alega que é servidor público estadual vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Defende que conforme orientação dos Tribunais Superiores, figura no quadro de servidores ativos e inativos

da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e, de conseguinte, integrava a carreira representada pelo Sindicato ao tempo da propositura da ação no processo principal n. 5648-26.1998.811.0041 – Cód. 31287, sendo beneficiária da sentença transitada em julgado na ação coletiva, independentemente de constar do rol encartado no processo, ou mesmo de ser ou não ser filiado à entidade que representa a categoria profissional.

Citado, 0 Estado de Mato Grosso, ora executado, opôs Embargos à Execução, alegando a ocorrência da prescrição quinquenal e no mérito alardeou que os cálculos apresentados pelo embargado estão em dissonância com a sistemática aplicada pelo STF, que determinou a fixação dos juros de mora e correção monetária na forma do art. 1o - F da Lei n° 9.494/97, ou seja, juros de 6% a0 ano e correção pela TR.

Alega o excesso de execução uma vez que o embargado utilizou a correção monetária pelo INPC, quando deveria utilizar a correção pela TR.

A sentença recorrida acolheu em parte os embargos à execução, visto que impugnou os cálculos apresentados apenas no tocante aos encargos legais a incidir sobre o
quantum
executado, como se infere:

“(....)

Em análise detida do demonstrativo do débito encartado no feito executivo apenso (fl. 23 – autos apensos), verifico que assiste razão ao embargante, quanto a inobservância da aplicação da TR, como índice de correção monetária, uma vez que no período de 30/06/2009 a 25/03/2015, foi utilizado o INPC, em desacordo com o entendimento pretoriano.

(...)

Assim, procede o pleito autoral nesse particular, por isso, homologo o cálculo apresentado pelo embargante. Posto isso, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes
EMBARGOS A EXECUÇÃO
, nos termos do inciso I, do art. 487, do NCPC, para substituir o INPC pela TR no período de 30.06.2009 a 25.03.2015, bem como, reconheço como regular o cálculo apresentado pelo embargante a fl. 14, devendo a ação executiva apensa prosseguir nos termos desse comando judicial.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos moldes do artigo 85, §8°, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao embargado fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3°, do CPC, eis que beneficiário da AJG.”[id.
3471618 – pág. 01].

Não se conformando com o decreto sentencial, insurgiu-se o apelante sob o argumento de que houve excesso de execução, uma vez que conforme contido na decisão firmada no Tema 810 da Repercusão Geral do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, restou consolidada a inaplicabilidade da TR, de modo que a atualização monetária deve observar a aplicação do IPCA-E a partir de 2001, revelando, de consequência, a ilegalidade do contido na sentença recorrida em razão da inobservância das teses firmadas nos Tribunais Superiores.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença para fins de julgar totalmente improcedentes os embargos, determinando que seja aplicada a tese jurídica contida no item

3.1.1 do Tema 905 (Condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos), fixando a aplicação do IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com a inversão da sucumbência, fixando-se os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução [id. 3471619 – pág. 01 à 05 e id. 3471620 – pág. 01 à 02].

Pois bem.
O cerne da controvérsia recursal giram em torno à incidência da correção monetária, no qual o apelante requer que seja aplicado o IPCA-E a partir de 2001, nos termos do Tema 810 da Repercusão Geral do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, visto que sustenta sobre a inaplicabilidade da TR.

Considerando a narrativa fática, bem como as razões recursais, adianto que o recurso interposto pelo apelante merece provimento para o
fim de se
amoldar aos parâmetros vinculativos

fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE

(Tema 810) e
REsp 1145245/PR
(Tema 905).

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribubal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO AT. 1o - F DA LEI No 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO

A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.Correção monetária: o art. 1o - F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pr-e-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatórios. 2. Juros de mora: o art. 1o - F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no

índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condeções impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora:remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária : IPCA-E 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o - F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança

(art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observadas a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4 Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressaltar

eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais

preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto – Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, C/C O ART. 256 – N e seguintes do RISTJ.

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1 (Condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos),

como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:

3.1 Condenações

jurídicas referentes a servidores e empregados públicos.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiga Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: O,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Assim sendo, a sentença deve ser reformada para ajustar o cálculo do
quantum
executado à correção monetária alhures apontada.

Desse modo, diante do provimento do recurso, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com o ônus total do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante para alterar o índice quanto à correção monetária para incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devido desde a data em que as parcelas deveriam serem pagas. Desse modo, diante do provimento do recurso, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com o ônus total do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021